Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732752-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AELITON TAVARES VILAS BOAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal movida em desfavor de AELITON TAVARES VILAS BOAS (autos no 0049118-31.2014.8.07.0018), determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos: “O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” (ID 131187848 dos autos de origem). Por meio do despacho de ID 39854187, esta Relatora determinou a intimação do agravante para manifestar se persistiria interesse no julgamento do presente recurso ante o advento da Lei Complementar Distrital no 1.010/2022, conforme fundamento a seguir transcrito: “Considerando que em 1o/06/2022 entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 1.010, que dispensa o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 e faculta à Procuradoria Geral do Distrito Federal desistir de execução fiscal já ajuizada, sem renúncia ao respectivo crédito, cujo valor seja igual ou inferior ao supramencionado, e levando-se em conta que, no caso concreto, o valor da execução fiscal objeto do presente agravo está abaixo do referido patamar, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar se persiste interesse no julgamento deste recurso.” Todavia, apesar de ter sido devidamente intimado, o agravante não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID 40670576. Nada obstante a ausência de manifestação do DISTRITO FEDERAL, constata-se falta de interesse recursal em relação a este agravo de instrumento, tendo em vista o regramento previsto na mencionada lei complementar distrital, devendo-se destacar que, em 05/10/2018, o débito tributário exequendo perfazia o importe de R$ 3.354,58 (ID 43311283 do feito principal), a evidenciar que o montante atualizado não ultrapassa R$ 30.469,52. Ressalte-se que, em recentes agravos de instrumento versando sobre a mesma temática (a título exemplificativo, vide autos no 0709871-75.2022.8.07.0000 e no 0708478-18.2022.8.07.0000), o DISTRITO FEDERAL formulou pedido de desistência exatamente devido ao advento da Lei Complementar Distrital no 1.010/2022, de modo que, pelas mesmas conclusões, o presente recurso não merece seguimento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora